Tribunal: TJBA
Processo: 8052126-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052126-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OPUS BIOMEDICA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABRICIO SALES NORONHA, ADRIANO MAROCCI RIVAS

APELADO: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Advogado(s)
:
WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, DISTRIBUIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE. REJEITADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. JUSTA CAUSA. CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DIRETA EM LICITAÇÃO PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO DA REPRESENTADA. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. ART. 35, "C", DA LEI Nº 4.886/65. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, "J", DA MESMA LEI. INDEVIDA. CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VIGÊNCIA EXPIRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RENOVAÇÃO FORMAL OU TÁCITA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE EXIGIAM ADITIVO ESCRITO. TERMOS DE QUITAÇÃO ANUAIS. VALIDADE. QUITAÇÃO PLENA DAS OBRIGAÇÕES DOS PERÍODOS CORRESPONDENTES. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE UNICIDADE CONTRATUAL AUTOMÁTICA. CONTRATOS ANTERIORES EXPRESSAMENTE RESCINDIDOS POR NOVOS INSTRUMENTOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de verbas remanescentes do contrato de representação comercial relativas ao ano de 2018, mas reconheceu a justa causa para a rescisão, afastando o direito à indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65, e julgou improcedentes os pedidos relativos aos contratos de distribuição e assistência técnica por entender que já se encontravam expirados.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a. a admissibilidade do recurso de apelação, afastando-se as preliminares de deserção e intempestividade;

b. a possibilidade de conhecimento dos documentos juntados pela Apelante em fase recursal;

c. a ocorrência de nulidade da sentença por suposto vício de fundamentação;

d. a configuração de justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial, em decorrência da participação direta da representante em licitação pública;

e. a vigência dos contratos de distribuição e assistência técnica à época da rescisão, e a possibilidade de renovação tácita;

f. a validade e o alcance dos termos de quitação anuais assinados pelas partes;

g. o direito da Apelante à indenização prevista na Lei de Representação Comercial e à reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeitam-se as preliminares de deserção e intempestividade arguidas em contrarrazões, pois o preparo recursal, ainda que recolhido de forma insuficiente inicialmente, foi complementado, e os embargos de declaração opostos na origem não se mostraram manifestamente protelatórios a ponto de afastar seu efeito interruptivo.

Não se conhece dos documentos juntados com a apelação, por não se enquadrarem na definição de "documento novo" do art. 435 do CPC, uma vez que eram preexistentes à prolação da sentença e acessíveis à parte, não sendo destinados a comprovar fato superveniente ou a contrapor alegação surgida apenas em momento posterior à instrução.

Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação, pois o juízo de origem analisou adequadamente as provas e os argumentos centrais para a solução da controvérsia, expondo de forma clara as razões de seu convencimento, em conformidade com o sistema da persuasão racional e o art. 489 do CPC.

A rescisão do contrato de representação comercial por justa causa restou devidamente configurada, uma vez que a Apelante participou diretamente, em nome próprio, de procedimento licitatório com ente público, violando cláusula contratual expressa que exigia prévia autorização por escrito da representada para tal ato, o que caracteriza a hipótese do art. 35, "c", da Lei nº 4.886/65.

Uma vez reconhecida a justa causa para a rescisão contratual por iniciativa da representada, torna-se indevida a indenização compensatória prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65, que é aplicável apenas aos casos de rescisão imotivada.

Os contratos de distribuição e assistência técnica não estavam vigentes à época da rescisão, pois seus prazos de validade já haviam expirado, conforme cláusulas expressas que previam a necessidade de aditivo escrito para prorrogação, não havendo nos autos prova de renovação formal ou de comportamento concludente que configurasse renovação tácita, sobretudo diante da expressa previsão contratual em contrário.

Os termos de quitação anuais, assinados pela Apelante sem qualquer ressalva, são válidos e eficazes para atestar o adimplemento integral das obrigações remuneratórias dos respectivos períodos, nos termos do art. 320 do Código Civil, obstando a rediscussão sobre verbas relativas a esses exercícios.

O pleito de indenização por danos morais é improcedente, pois a rescisão contratual por justa causa não constitui ato ilícito, e a Apelante, sendo pessoa jurídica, não demonstrou a ocorrência de abalo concreto à sua honra objetiva, como dano à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e não provido, com a manutenção integral da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da parte Apelada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11, e art. 435 do Código de Processo Civil; Arts. 320, 1.115 e 1.116 do Código Civil; Arts. 27, "j", e 35, "c", da Lei nº 4.886/65.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8052126-38.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante, OPUS BIOMEDICA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, e, como apelada, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)